Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial e questiona a forma de aplicação da Taxa Selic sobre o montante devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal; e a incidência da Taxa Selic sobre o valor atualizado, incluindo juros, face à alegação de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença.
4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional.
5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto.
6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução.
7. A ADI 7391, ajuizada pelo agravante para impugnar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, não foi conhecida pelo STF, que também desproveu o agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. Assim, permanece hígida a norma que fundamenta a condenação exequenda, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.
8. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021.
9. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente.
2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória.
3. O não conhecimento da ação rescisória e da ADI 7391 afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, mantendo-se a exigibilidade do título executivo.
4. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros, sem configurar anatocismo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, AI 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.11.2024; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04.12.2024.